Tribunal: CARF
Processo: 13706.007465/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.007465/2008-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.136 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
MARÍLIA DE LAMARE SÃO PAULO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No
12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na Declaração de Ajuste Anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007465/2008-51
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.007465/2008-51

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 31/35) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 27/30), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos de Aluguéis
ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas e Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF.
A Impugnação (e-fls. 02/04) foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/RJ1
em decisão assim ementada (e-fls. 44/46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Não deve prosperar a impugnação não instruída com elementos de prova hábeis a
promover o convencimento do julgador.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 13/05/2014 (e-fls. 52), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 12/06/2014 (e-fls. 55/72) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Sustenta que não houve omissão e afirma que todos os rendimentos tributáveis
recebidos são decorrentes do aluguel de seus 16 imóveis, de aplicações financeiras e de pensão
alimentícia. Indica a juntada de planilha com os aluguéis recebidos e apurações mensais
elaboradas por sua contadora.
- Especificamente quanto aos rendimentos pagos pela Tuba e Tubinha Peças e
Acessórios Ltda, esclarece que decorrem do aluguel do imóvel “Loja D, Rua Souza Valente, 26”,
conforme consulta ao CNPJ da empresa e ao sítio Apontador.com.br. Alega que o contrato de
locação do imóvel foi celebrado com a pessoa física Júlio Cesar Ferreira Vidal.
- Da mesma forma, alega que os rendimentos pagos pela Goodnew decorrem do
aluguel do imóvel “Loja na Rua Pedro Américo, 36-A”, conforme consulta ao CNPJ da empresa
e ao sítio Telelistas.net, e que o contrato de locação do imóvel foi celebrado com a pessoa física
Carlos Alberto da Silva.
- Assevera que, em ambos os casos, por confusão, os locatários informaram a
despesa em sua pessoa jurídica e, por desconhecer esse fato, ela declarou os valores recebidos no
campo “Rendimentos de Pessoa Física”.
- Aduz que não houve má-fé e defende que a fiscalização não pode presumir dolo
em sua atitude.
- Entende que o Fisco não pode desconsiderar explicações razoáveis e verossímeis
e lançar o tributo acompanhado de multa sem ter efetivamente comprovado que os rendimentos
foram omitidos. Discorre sobre o lançamento baseado em presunção e apresenta doutrina e
jurisprudência sobre o tema.
- Expõe que a lei atribui à fonte pagadora pessoa jurídica a responsabilidade pela
retenção e pelo recolhimento do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos a
pessoas físicas. Dessa forma, conclui que, ainda que tivesse conhecimento de que os locatários
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.007465/2008-51

estavam declarando o pagamento dos aluguéis através de suas pessoas jurídicas, era deles a
obrigação de reter e recolher o tributo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se à Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de
Pessoas Jurídicas. A Compensação Indevida de IRRF não foi impugnada pela contribuinte.
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade lançadora apurou a omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica com base nas informações consignadas em
DIRF pelas fontes pagadoras (e-fls. 32, 42).
O julgamento de primeira instância manteve integralmente o lançamento, cabendo
destacar os seguintes trechos do voto condutor, cujas razões de decidir acompanho (e-fls. 46):
A impugnante sustenta já ter tributado em Declaração de Ajuste, no quadro relativo aos
rendimentos recebidos de pessoas físicas (fl 28), os rendimentos considerados omitidos
pelo Ente Fiscal, e, como prova do que alega, restringe-se a anexar contratos de locação
firmados com os Srs. JULIO CÉSAR FERREIRA VIDAL (fls 05-10 e 18-24) e
CARLOS ALBERTO DA SILVA (fls 11-17).
Todavia há de se lembrar que a Declaração de Ajuste não permite discriminar as
pessoas físicas das quais provieram os valores, tampouco a comparação entre os valores
oferecidos em tributação mensalmente (cerca de R$ 16.000,00) e aqueles que teriam
sido percebidos a título de aluguéis (R$ 1.300,00 e R$ 900,00), nos permitem concluir
de maneira segura a favor da tese da recorrente.
Busca aos sistemas deste órgão somente revela informações em DIRF já tomadas como
base do Procedimento Fiscal e informações em DIMOB prestadas por pessoa jurídica
(fls 42 e 43).
Ainda pior é o quadro probatório em relação aos valores omitidos das empresas
LANCHONETE NOTA 10 e PARAKEET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS
LTDA, uma vez que se resume a defesa a mera alegação de insucesso na locação
firmada.
Diante deste contexto, oportuno salientar o dever do contribuinte de instruir a
impugnação com os elementos necessários e suficientes à comprovação do direito que
pleiteia, nos termos do art 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
Ou seja, se pretendia a interessada dizer que já tributou, deveria ter acostado
documentos que permitissem ao julgador chegar aos valores declarados, ou se alega ter
recebido menor valor deveria apensar comprovante com o valor efetivamente percebido.
Afinal, meras alegações desprovidas de prova não podem sustentar o direito daquele
que alega.
Não merece reparos o acórdão recorrido. Entendo que não há nos autos elementos
de prova hábeis a comprovar, de maneira inequívoca, que os rendimentos recebidos de pessoa
jurídica considerados omitidos no lançamento estão, de fato, incluídos nos rendimentos
recebidos de pessoas físicas declarados pela contribuinte (e-fls. 28).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.007465/2008-51

Importante ressaltar que o lançamento não foi realizado com base em presunção,
como alega a recorrente. Como já exposto, os rendimentos omitidos foram levantados com base
em DIRF, documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte
previsto em lei, que serve como prova relativa desses valores. Não havendo nos autos elementos
que contrariem as informações nela contidas, estas devem prevalecer.
Equivoca-se também a contribuinte ao entender que houve apuração de dolo ou
má-fé pela autoridade fiscal. A multa aplicada no presente caso foi a de 75% prevista no art. 44,
I, da Lei 9.430/96 (e-fls. 35), utilizada nas hipóteses de falta de pagamento ou recolhimento, falta
de declaração e declaração inexata, ou seja, de equívoco do sujeito passivo.
Relevante mencionar que, em se tratando de matéria tributária, não importa se o
contribuinte cometeu a infração por puro descuido ou desconhecimento da legislação. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por fim, quanto à alegada responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e pelo
recolhimento do imposto de renda, deve-se esclarecer à contribuinte que todos os rendimentos
percebidos durante o ano calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva, devem integrar a base de cálculo do
Ajuste Anual independentemente de já terem sido tributados na fonte, submetendo-se à aplicação
das alíquotas constantes da tabela progressiva anual, nos termos dos arts. 83, I, e 85 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos. Apenas na
Declaração de Ajuste Anual a apuração do imposto se torna definitiva, podendo a autoridade
administrativa aceitar os dados fornecidos pelo contribuinte ou exigir eventual diferença de
tributo.
Trata-se de fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência. Em
um primeiro momento ocorre a retenção e o recolhimento do imposto de renda pela fonte
pagadora, caracterizando-se como mera antecipação do montante efetivamente devido pelo
contribuinte. Posteriormente, procede-se ao acerto definitivo através da Declaração de Ajuste
Anual, podendo ser compensado o montante retido pela fonte pagadora, nos termos do art. 87,
IV, do RIR/99.
Equivoca-se, portanto, a recorrente ao entender que a responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção e pelo recolhimento do imposto de renda a eximiria da obrigação de
informar em sua Declaração de Ajuste Anual os rendimentos tributáveis correspondentes.
É nesse sentido o disposto na Súmula CARF n° 12, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.007465/2008-51

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 251
DF CARF MF
Original